Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-09.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que eventualmente tivesse sido realizada busca pessoal no apelante, tal conduta não se revestiria de qualquer ilegalidade, se apresentando absolutamente válida haja vista que decorrente de fundada suspeita relativa ao cometimento crime de porte ilegal de arma de fogo, considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante.
2. Materialidade e autoria comprovadas pelo tranquilo conjunto probatório. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, as características da apreensão, assim como a confissão do réu em juízo.
3. Recurso conhecido e não provido.